Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-74.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016498-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME CARLOS DOS SANTOS - CPF: 038.586.381-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CARLA AGATA LENDENGUES OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.154.621-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME CARLOS DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ARTS. 312 E 313, III, DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA -
ABALO DA ORDEM PÚBLICA -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016498-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME CARLOS DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
GUILHERME CARLOS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 1º/07/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal e constrangimento legal.

Neste contexto, sustenta-se que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que houve um único descumprimento da medida por parte do paciente, além de possuir residência fixa e profissão lícita, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 176128152).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 176997686.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 177612167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME CARLOS DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado como
incurso nas sanções do art. 24-A,
caput,
da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e artigo 129, §13º do CP, na forma do artigo 69,
consoante fragmento da denúncia:

“ (...)

DINÂMICA DOS FATOS:

Consta no vertente caderno investigativo que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 08 (oito) anos, e em razão do denunciado não aceitar o fim da relação à vítima solicitou medidas protetivas de urgência deferidas em 27/06/2023 nos autos n. 1002184-93.2023.8.11.0010 (ID 122803197), que determinou ao ofensor o afastamento do lar, a proibição de aproximação da ofendida e demais medidas previstas no art. 22, III, alíneas “a, b e c” da Lei n. 11.340/06.

No dia dos fatos, no evento municipal Arraiá Jaci, durante a madrugada, o denunciado descumpriu a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, consistente na vedação de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 400 metros, já que se aproximou e ofendeu a dignidade da vítima.

Após se aproximar da vítima, o denunciado começou a agredi-la com empurrões, enforcamento, socos em seu corpo, chutes e tapas em sua face
, que ocasionou algumas das lesões descritas no exame de corpo de delito (ID 122797173).

As consequências não foram mais drásticas em razão da intervenção de populares e dos policias militares, que detiveram o agressor e acolheram a vítima, esta por sua vez teve seu corpo exposto, já que durante as agressões suas vestes foram praticamente retiradas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GUILHERME CARLOS DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 24-A,
caput,
da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e artigo 129, §13º (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), na forma do artigo 69, todos do Código Penal c/c art. 5º, II e III, da Lei nº 11.340/2006, (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
considerando o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha, e reiteração criminosa,
in verbis:

“ (...)

DA PRISÃO

Por outro lado, passo a análise da prisão.

(...)

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima
CARLA AGATA LENDENGUES OLIVEIRA SILVA
narrou (id n. 122091655): “Que teve um relacionamento com GUILHERME CARLOS DOS SANTOS aproximadamente 08 anos. Que do relacionamento do casal nasceram dois filhos menores de idade sendo: HELOISA LENDENGUE DOS SANTOS com 06 anos e JOÃO MIGUEL LENDENGUES DOS SANTOS de 02 (dois) anos de idade.
Que a declarante relata que durante o seu relacionamento sempre sofreu agressões físicas advindas de GUILHERME como: (puxões de cabelos, soco, chutes, mordidas, porém a mesma teve vários hematomas pelo corpo
. Que GUILHERME possui ciúmes obsessivos. Que a declarante relata que há cerca de 30 (trinta) dias se encontram separados de corpos. A declarante relata que o motivo da separação do casal é devido às agressões sofridas durante o relacionamento.
Que após o término do relacionamento a declarante menciona que GUILHERME vem lhe perseguindo, perturbando com mensagens de whatsapp tais como: VEREMOS COM QUEM VOCÊ VAI FICAR, SE CUIDA BEBE
, que a declarante se sente ameaçada com o teor das mensagens. Que a declarante na data do dia 24/01 2022 esteve nesta delegacia de polícia após sofrer agressões físicas solicitando medida protetiva, posteriormente o casal reatou o relacionamento, acreditando que GUILHERME havia mudado seu comportamento. A declarante relata que durante um ano que o casal havia reatado o relacionamento sempre houve brigas devido o mesmo ter ciúmes fora do normal, sendo que os filhos do casal sempre presenciou constantemente brigas. Que a declarante relata que GUILHERME desfere palavras de baixo calão em desfavor da mesma pelo whatsapp tais como: VAGABUNDA, FILHA DA PUTA. Que a declarante relata que GUILHERME desfere injúria mencionando que a mesma possui outro relacionamento. Q
ue a declarante relata que possui medo das atitudes de GUILHERME, devido ao mesmo ser agressivo. Que a declarante relata que não houve agressão física apenas ameaças do tipo SE CUIDA BEBE, porém possui medo da maneira como GUILHERME menciona, porém a mesma não sai de casa com medo de encontrar GUILHERME na rua e o mesmo fazer algo contra sua própria vida. A declarante relata que se encontra bastante abalada emocionalmente
. (...);. Relatou ainda, na data de 01/07/2023: QUE a declarante ratifica na integra termo declarações nº 2023.8.123558 (anexo) realizada no dia 27/06/2023 a qual requereu os benefícios da Medida Protetiva de Urgências e acrescenta.
Que no dia 01/07/2023 por volta das uma hora da manhã, estava na festa junina da cidade, evento localizado no centro de eventos de Jaciara, quando que ao ir ao banheiro, notou que GUILHERME a seguiu
; QUE GUILHERME
se aproximou e a segurou a pelos braços empurrando para perto de um carro próximo das barracas e logo em seguida começou a lhe agredir com enforcamento de pescoço, socos em seu corpo, chutes e tapas na face
; QUE graças aos populares ali presente conseguiu se afastar de GUILHERME; QUE GUILHERME não falava nada, apenas lhe agredia; QUE
a declarante teme por sua vida
;
QUE GUILHERME tinha conhecimento da medidas protetivas em vigência, porém não o impediu da aproximação e agressão
;
Que durante a agressão, seu vestido foi levantado e todos ali presentes viram seu corpo praticamente nu, que a declarante afirma que ficou completamente constrangida
[...]”.

No mesmo sentido, a testemunha
ROSEANE RAMALHO DA SILVA
, amiga da vítima, relatou (id n. 122091656): “QUE CARLA AGATA LENDENGUES OLIVEIRA SILVA é sua amiga de longa data; QUE estavam juntas no evento da cidade chamado de ARRAIÁ - festa junina; QUE a declarante conta que também conhece GUILHERME, pois era ex marido de CARLA; QUE durante a festa percebeu a presença de GUILHERME, porem ambos estavam longe um do outro;
QUE ao final do show, quando CARLA caminhava em direção ao banheiro, viu que GUILHERME se aproximou repentinamente e puxou CARLA para um local afastado da barraca, próximo a um carro; QUE notou que era contra a vontade de CARLA e que logo em seguida, começou a enforcá-la e desferir socos e tapas em CARLA, que o vestido de CARLA foi completamente levantado enquanto GUILHERME agredia
; QUE os populares ali presente notaram a agressão e correram pra impedir e chamar a policia militar;
QUE a declarante conta que já na delegacia, durante a confecção de boletim de ocorrência, GUILHERME agrediu CARLA com um chute na perna
; QUE a declarante conta que GUILHERME é uma ótima pessoa quando não esta alcoolizado, porem quando bebe, fica ciumento e agressivo com CARLA”.

Corroborando é o depoimento da testemunha
IGOR CASTRO DE SOUZA
, policial militar, que relatou (id n. 122091650): “QUE ratifica na integra narrativa de boletim de ocorrência nº 2023.182312
QUE a polícia militar foi solicitada pela vítima no evento da festa junina, nos relatando que teria sido agredida pelo suspeito quando foi ao banheiro, com tapas derrubando ao chão tirando a sua roupa, e no dia 28/06 foi agredida pelo o suspeito e provocando danos em sua motocicleta
. Após a vítima relatar sobre agressão o suspeito havia saído do local, sendo localizado próximo a festa, foi detido e conduzido para a delegacia e entregue com lesão na boca e supercílio direito sofrida no momento da agressão, provocada pela vítima na tentativa de defender do suspeito. OBS: a vítima tem medida protetiva contra o suspeito”.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

(...)

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que
há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.

Ademais, o
acusado chegou a agredir a vítima
, conforme se denota dos relatos das testemunhas, portanto, resta evidente a periculosidade do agente, visto que injustificável a prática de violência em face da vítima, pelo fato de uma possível alegação que “estava alcoolizado”.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado.

Se não bastasse, verifica-se que o autuado possui antecedentes criminais, onde possui uma condenação que gerou o executivo de Pena n. 2000060-57.2022.11.0010, que tramita na Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Outrossim, registre-se também que inobstante o art. 313 estabelecer que a prisão preventiva é possível mediante o descumprimento de eventuais medidas protetivas estabelecidas previamente, in casu, considerando a gravidade da conduta, permite a prisão preventiva, embora seja medida cautelar de medida extrema.

Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de extrema violência sem qualquer motivação para isto.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso III do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
GUILHERME CARLOS DOS SANTOS
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313, inciso III, do CPP. (...)”.

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima -
sendo devidamente
cientificado das medidas
o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.

O
periculum libertatis
também é evidente, pois a vítima afirmou que foi agredida fisicamente e que está com muito medo e bastante abalada emocionalmente,
pois os atos violentos são recorrentes
, e nesta última, o paciente
“agrediu com empurrões, enforcamento, socos em seu corpo, chutes e tapas em sua face”.

Ademais, consoante registrou o Magistrado, o paciente possui
executivo de Pena ativo, que tramita na Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT,
pela mesma espécie de delito.

Desta feita, diante dos elementos de convicção colhidos, a liberdade do paciente se tornou um risco concreto à ofendida, outra solução não restando senão a aplicação da medida extrema de restrição de sua liberdade.

Ass
im, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Outrossim, não prospera à alegação de desproporcionalidade na prisão, uma vez que a prisão preventiva
tem natureza processual,
mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que se revela inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Dessa maneira, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente e a insuficiência ou ineficácia de outras medidas, inclusive as protetivas de urgência, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023